Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741965-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KOVALENT DO BRASIL LTDA APELADO: NIVALDO PEREIRA ALVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, a saber, o não conhecimento por falta de impugnação, a nulidade por falta de citação e a prevenção. Brasília, DF, 24 de março de 2025 13:02:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador